Tribunal: STF
Processo: RE 1284983
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 150, VI, “a” e § 2º e 3º e ao artigo 173, § 2º, da Constituição Federal.
    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:
    “Apelação Cível Execução Fiscal IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. Extinção do feito em decorrência do reconhecimento de imunidade tributária. CDHU Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal. Atuação deficitária, sem visar ao lucro. Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9%. Inexistência de concorrência com entes privados. Cabimento da concessão de imunidade. Sentença mantida. Recurso não provido.” 
    O recorrente alega que a recorrida não exerce serviço público exclusivo, concorrendo com empresas privadas no ramo de construção de casas populares, razão pela qual não faz jus à imunidade tributária. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca se estende às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos que se caracterizem como instrumentalidades estatais, conforme se verifica da ementa do julgado a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS (SUCUMBÊNCIA). PARTILHA PROPORCIONAL. No julgamento do RE 253.472 (rel. min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 25.08.2010), esta Corte reconheceu que a imunidade tributária recíproca aplica-se às sociedades de economia mista que caracterizem-se inequivocamente como instrumentalidades estatais (sociedades de economia mista “anômalas”). O foco na obtenção de lucro, a transferência do benefício a particular ilegítimo ou a lesão à livre iniciativa e às regras de concorrência podem, em tese, justificar o afastamento da imunidade. Sem o devido processo legal de constituição do crédito tributário, decorrente de atividade administrativa plenamente vinculada do lançamento a servir de motivação, é impossível concordar com as afirmações gerais e hipotéticas de que há “exploração econômica, inclusive por terceiros, os chamados arrendatários das instalações e áreas portuárias” e que ela se dá em regime de concorrência, devido à possibilidade de privatização. Como responsável pelo ato administrativo, é o ente tributante a parte dotada dos melhores instrumentos para demonstrar ter seguido os preceitos que dão densidade ao devido processo legal formal e substantivo. Quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, a empresa-agravada ficou vencida em parte muito pequena de sua pretensão (cobrança de taxas), de modo que o argumento levantado pelo município-agravante é insuficiente para afastar a proporcionalidade da condenação. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n° 558.682/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12- Grifei).
    No caso dos autos, o Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos concluiu que a recorrida é prestadora de serviço público e não visa ao lucro com suas atividades, de modo que não deve ser-lhe aplicado o inciso II do §1º do art. 173 da Constituição Federal, pois não faz sentido impor o regime jurídico próprio das empresas privadas a uma sociedade que não atua economicamente como elas, usufruindo, assim, de imunidade tributária recíproca, nos seguintes termos:
    “Ora, nada caracteriza melhor a ausência de concorrência entre duas entidades no mercado do que o fato de que, enquanto uma atua buscando o lucro, a outra o faz sem tê-lo em vista, única razão pela qual é possível a esta última atuar em áreas que não oferecem oportunidades lucrativas. Esse é precisamente o caso da atuação da CDHU, conforme demonstrado pelos balanços financeiros da companhia disponíveis no portal eletrônico da Fazenda Estadual de São Paulo, que vem acumulando prejuízos todos os anos desde 2014, o que atesta o caráter deficitário de sua atividade. 
    Assim, uma vez que a CDHU não visa ao lucro com suas atividades, não deve ser-lhe aplicado o inciso II do §1º do art. 173 da Constituição Federal, pois não faz sentido impor o regime jurídico próprio das empresas privadas a uma sociedade que não atua economicamente como elas. 
    Por conseguinte, não havendo exploração de atividade econômica em sentido próprio, também não se aplica à CDHU o §3º do art. 150, pois, mesmo que haja contraprestação por parte dos mutuários, seu caráter módico e a inexistência de lucro não configuram uma atuação como a de um ente econômico privado. 
    Caracterizada desse modo, a atividade da Companhia executada a torna semelhante a uma longa manus do Estado, por meio da qual este tenta realizar a promessa constitucional de direito à moradia para todos. Isso para não citar o fato de que o Governo do Estado de São Paulo detém 99,9% das ações da companhia, conforme o relatório anual de sustentabilidade 2017, disponível na seção de balanços de empresas públicas do sítio virtual da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.” 
    Dessa maneira, para acolher a pretensão do recorrente acerca do não preenchimento dos requisitos para fins de configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula n° 279/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Sociedade de economia mista. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1252936 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/05/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1173440 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/08/2019).
    No mesmo sentido: ARE n° 956885, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/11/16 e ARE n° 930409, Relator o Ministro Edson Fachin, DJ 19/08/16.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente